Tribunal: TJMT
Processo: 1059379-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059379-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENITA DO NASCIMENTO - CPF: 523.214.361-15 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059379-97.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Elenita do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 838,54 – disponível em 17/02/2019, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa”, cabe ressaltar que, no momento oportuno, a Reclamada deixou de colacionar quaisquer meios de provas para comprovar a origem da obrigação questionada e a relação jurídica entre as partes.

3. Mantém-se o quantum indenizatório, pois este se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por: I – INDEFERIR a preliminar; II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; III –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 838,54
(OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONTRATO 054812221000008EC, DATA DE 17/02//2019, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e
CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023